Tribunal: TJDFT
Processo: 0717243-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717243-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSUE CALEBE RIBEIRO SANT ANNA IMPETRANTE: JOSUE CALEBE RIBEIRO SANT ANNA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por HUGO SARAIVA GONÇALVES e OUTROS em favor de JOSUÉ CALEBE RIBEIRO SANT ANNA, apontando como autoridade coatora o magistrado do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras e como ilegal o ato que decretou a prisão preventiva do paciente. Narram haver sido o paciente preso por supostamente ter descumprido as medidas protetivas deferidas nos autos de no 0708163-44.2023.8.07.0003. Todavia, não houve aproximação ou contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, pois apenas estava interagindo com seus seguidores de uma rede social, explicando sua versão dos fatos e apresentando conteúdos jurídicos sobre o cometimento do crime de perseguição e violência psicológica. Alegam que, embora tenha havido postagens em rede social, o alcance pela vítima só ocorreria se ela seguisse o perfil do paciente ou se obtivesse acesso por intermédio de terceiros. Logo, não se vislumbra a intenção do acusado de ofender ou expor a vítima. Afirmam tratar-se do pleno exercício dos direitos à liberdade de expressão e ampla defesa, pois, além de não estar o acusado impedido de falar fora dos autos, estava apenas se expressando em suas redes sociais, sem incitar ou praticar qualquer tipo de violência. Sustentam não estarem presentes as hipóteses de cabimento para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Despacho de ID 46452341 no qual facultei aos impetrantes a emenda da petição inicial, o que foi cumprido, conforme petição de ID 46492706. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de ilegalidade capaz de resultar no cerceamento da liberdade. Depreende-se dos autos de origem (0717981-78.2023.8.07.0016) que o paciente foi cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima inicialmente no dia 20/03/2023, as quais determinavam: a) proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar o local de trabalho da vítima e o residencial Dona Zelina. Posteriormente, em 29 de março, as medidas foram moduladas no seguinte sentido: a) proibição de se aproximar de 1 km (um quilometro) da ofendida, de seus familiares, inclusive seus filhos, e das testemunhas; b) proibição de contato com a ofendida, seus familiares, SALVO FILHOS, e testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, WhatsApp, telegram, instagram, facebook, tic-tok, grindr, tinder, ou qualquer outra rede social); c) proibição de frequentar o local de trabalho da requerente e o residencial Dona Zelina. Em 31 de março houve nova modulação: a) proibição de se aproximar de 1 km (um quilômetro) da ofendida, de seus familiares, inclusive seus filhos, e das testemunhas; b) proibição de contato com a ofendida, seus familiares, inclusive filhos, e testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, WhatsApp, telegram, instagram, facebook, tic-tok, grindr, tinder, ou qualquer outra rede social); c) proibição de frequentar o endereço residencial da vítima (Rua 36 Norte, lote 3350, apto 406, bloco I, Residencial Top Life, Águas Claras/DF); bem como a creche do filho da vítima (Creche Bem-me-quer, QSA 3, Lote 02, Taguatinga-DF). Posteriormente, o paciente foi denunciado pela prática da conduta capitulada nos artigos 24-A, da Lei no 11.340/2006 e art. 147-A do Código Penal, (ID 156271582, origem). Consignou o Ministério Público que, no dia 01/04/2023, o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência, pois, conforme consta dos autos, adentrou abruptamente na DEAM-II, procurando pela vítima, que estava no momento registrando a ocorrência policial no 2.285/2023-0 contra Josué, e disse a ela: “a culpa é sua”; “você destruiu minha vida”; “que a culpa era dela por ele estar sendo preso e que ele tinha avisado” e “que preferia ser preso e morrer, a viver longe” dela. Na oportunidade, foi contido pelos policiais, os quais o revistaram e com ele encontraram duas facas na cintura, bem como um canivete no bolso. Entre os dias 04 e 13 de abril, o órgão ministerial afirma ter o paciente realizado em seu perfil da rede social Instagram, uma live, que consiste em transmissão de vídeos ao vivo, na qual ele expôs fatos do seu relacionamento com a vítima, com conotações ofensivas. Ademais, a live permanece em destaque com o nome “Caso Mari Magro”, na qual consta, inclusive, trechos dos processos nos quais as partes estão envolvidas. Verifica-se, ainda, a publicação em seu feed de uma conversa da vítima com terceira pessoa, na qual, em sua legenda, o paciente relata ter sido traído, novamente expondo a ofendida e sua privacidade. Ainda, conforme prints juntados aos autos, as publicações nos stories continham imputações de fatos de cunho sexual, relatos de alienação parental, além da divulgação de fotos do filho da vítima. Salienta-se que, conforme decisão de ID 155225443, origem, houve duas representações para decretação da prisão preventiva do paciente, nos dias 4 e 10 de abril, tendo a primeira sido indeferida e, na segunda, decretado o monitoramento eletrônico a fim de manter o representado a uma distância segura da ofendida e garantir a ordem pública. Recebida a denúncia pelo Juízo a quo, pois presentes os requisitos necessários. Na ocasião, foi deferido o pedido de decretação da prisão preventiva, oficiada pelo MP por ocasião da denúncia, por se tratar de medida proporcional e necessária (ID 156488785, origem). Não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais. De acordo com o exposto acima, mesmo após a aplicação de diversas medidas protetivas de urgência, inclusive a de monitoramento eletrônico, o paciente continuou a realizar menções diretas ou indiretas sobre a vítima em suas redes sociais, o que evidencia a perseguição e violência psicológica praticada contra a ofendida. Logo, no caso concreto, a prisão preventiva representa instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, conforme disposto no art. 313, III, do CPP, pois, conforme bem exposto no decisum atacado, “os elementos demonstram que há uma escalada de violência perpetrada pelo representado, que de diversas maneiras atua para expor a vítima, e retirar a credibilidade de sua palavra, constrangendo-a, pondo em risco a sua integridade psicológica”. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator